Tribunal: TJBA
Processo: 8001244-81.2018.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001244-81.2018.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: HIAGO ELIZEU PEREIRA MEIRA

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros

Advogado(s)
:
MARIA HORTENCIA PINHEIRO DO NASCIMENTO

A C O R D Ã O

APELAÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC. PRECEDENTE OBRIGATÓRIO DO STF. TEMA 1.002. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BRUMADO E DO ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. INCIDÊNCIA DO PARADIGMA VINCULANTE. ADEQUAÇÃO DO JULGADO, NECESSIDADE. ACÓRDÃO REFORMADO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO nº 8001244-81.2018.8.05.0032,
da Comarca de Brumado, em que figuram como
APELANTE HIAGO ELIZEU PEREIRA MEIRA
e como
APELADOS

o
ESTADO DA BAHIA
e o
MUNICÍPIO DE BRUMADO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia
,
por maioria de votos de sua Turma Julgadora, em

REFORMAR O ACÓRDÃO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, PARA ADEQUÁ-LO AO TEMA 1.002 DO STF
,

nos termos do voto condutor.